Tribunal: TJBA
Processo: 8019906-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019906-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINALVA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. SINISTRO POR ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RISCO ACOBERTADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA SUBORDINADA AO PAGAMENTO DE FRANQUIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL OU LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dinalva de Jesus Santos contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação de cobrança c/c danos morais movida contra Nu Pagamentos S/A, julgou improcedentes os pedidos, com base na ausência de prova de falha na prestação do serviço securitário. A autora alegou roubo do aparelho celular segurado, encaminhamento da documentação solicitada e negativa indevida da cobertura. Requereu indenização securitária, lucros cessantes e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora incorreu em descumprimento contratual ao não pagar a indenização securitária diante de sinistro coberto; (ii) estabelecer se a exigência contratual de pagamento de franquia afasta o dever imediato de indenizar; (iii) determinar se há responsabilidade da seguradora por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, estando a autora na condição de consumidora e a ré como prestadora de serviços securitários.

4. O contrato prevê cobertura para roubo e furto de aparelho celular, desde que dentro da vigência do seguro, condicionando o pagamento da indenização ao prévio adimplemento da franquia no valor de R$375,00, cabendo à seguradora disponibilizar o meio para adimplemento desta obrigação pelo segurado.

5. Embora comprovado o roubo do aparelho e a tentativa de comunicação com a seguradora, não há nos autos prova inequívoca de que tenha ocorrido recusa formal à cobertura. Ademais, os elementos indicam que o sinistro ainda se encontrava em processo de regulação.

6. Comprovada nos autos a ocorrência do sinistro acobertado e ausente qualquer prova excludente de cobertura, resta caracterizado o dever de reposição do bem segurado, desde que previamente adimplida a franquia pelo segurado.

7. Não se verifica falha na prestação do serviço capaz de caracterizar dano moral ou justificar indenização por lucros cessantes, dada a ausência de conduta abusiva e de demonstração de nexo causal entre os prejuízos alegados e a atuação da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de negativa formal da cobertura não afasta o dever da seguradora de indenizar, desde que comprovado o sinistro e não demonstrada causa excludente de responsabilidade.

2. O pagamento da franquia contratual constitui condição prévia e válida para o recebimento da indenização securitária, desde que viabilizado ao segurado o cumprimento dessa obrigação.

3. A ausência de prova de falha na prestação do serviço e de nexo causal afasta a possibilidade de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1183297-81.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 12.10.2024; TJ-MG, AC nº 5010652-43.2018.8.13.0027, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 27.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 0336232-03.2012.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001358-51.2022.8.05.0138, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 18.06.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0260991-15.2020.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 07.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2